Tribunal: TJDFT
Processo: 0709616-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709616-96.2018.8.07.0020 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: CLAUDEMIR PEREIRA GOMES, QUALITY HEALTH CARE LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consoante o art. 196, da Constituição Federal, extrai-se que o direito à saúde ocupa posição de destaque dentre todos aqueles direitos que ostentam os indivíduos. Assim, consequentemente, sua proteção também se demonstra diferenciada, haja vista que sua tutela deficitária pode ensejar severos prejuízos ao necessitado, até mesmo a morte, a qual encerra qualquer possibilidade de usufruição de direitos pela pessoa natural. 2. Precedentes desta Corte consolidam o entendimento que a prestadora de plano de saúde até pode estipular as doenças que terão cobertura contratual, mas não lhe é permitido restringir os tratamentos indicados pelo médico assistente quanto a tais enfermidades. Nesta hipótese, se a doença está coberta pelo plano, é dever da prestadora fornecer o tratamento indicado, inclusive se tratando procedimento que não consta em rol da ANS. 3. A jurisprudência deste Tribunal, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que a exigência de constar no rol da ANS deve ser mitigada diante do direito constitucional à saúde, especialmente quando restar demonstrado que o tratamento pleiteado é a única alternativa possível para o devido tratamento da doença. 4. Assim, não há, então, óbices de natureza legal ou contratual que possam justificar a recusa da prestadora do plano de saúde em fornecer o tratamento pleiteado pelo beneficiário enfermo. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 188, 421 e 422, todos do Código Civil, sustentando que não estaria comprovada a necessidade do tratamento de saúde na modalidade home care. Suscita que o tratamento domiciliar estaria sendo usado como alternativa para a família não ter mais que cuidar do recorrido. Ademais, aduz a legitimidade da recusa de cobertura por ausência de previsão contratual e por não constar no rol taxativo de procedimentos fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese atinente à natureza jurídica do rol de procedimentos fixados pela ANS. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009